Tribunal: TCU
Processo: 027.995/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 301/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos arts. 169, III, 235 e 237, VI, 250, I, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação e revogar a medida cautelar referendada pelo Plenário - Acórdão 2277/2020-TCU-Plenário , para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, dar ciência ao Município de Paranaguá/PR, conforme os pareceres emitidos nos autos, e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 027.995/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas da União 1.2. Interessada: Vitamedic Industria Farmacêutica Ltda (30.222.814/0001-31) 1.3. Entidade: Prefeitura Municipal de Paranaguá - PR 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Luiz Antônio Faria de Sousa (OAB/GO 10.531), José Osmar Brandão Carneiro (CPF XXX.554.661-XX e Brunna Helouise Marin (OAB/PR 75.763). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Município de Paranaguá/PR, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a impropriedade a seguir, identificada na dispensa de licitação 26/2020, para que sejam adotadas medidas internas, com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1.1. realização de pesquisa de mercado com quantitativo substancialmente inferior ao contratado, desconsiderando os eventuais benefícios decorrentes da economia de escala, em afronta a entendimento consolidado em deliberações deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 1337/2011-TCU-Plenário ; e 1.9. encaminhar à Prefeitura Municipal de Paranaguá/PR e à Vitamedic Industria Farmacêutica Ltda a presente deliberação, destacando que esta pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos;